Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706222-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: MARCIA MESQUITA CAMARGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover, pois o Agravo de Instrumento já foi julgado, conforme o Acórdão n° 1869436 (Id. 60232228), que transitou em julgado em 27.6.2022 (Id. 36828725). Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora